Tribunal: TCU
Processo: 033.804/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3919/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 534/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido na Sessão de 28/1/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposto pela unidade técnica (peças 56-61) e aquiescido pelo MPTCU (peça 62), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos (...) promovido Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará" , leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos (...) promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins;"; e Onde se lê: "4. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde." , leia-se: "4. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena - Parintins - Ministério da Saúde." 1. Processo TC- Processo 033.804/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: D'Jeniffer Francisco da Penha (OAB/RJ 204.583). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.